Tribunal: TJPA
Processo: 0809850-83.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809850-83.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JORGENILSON ANDRADE DE MELO

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exa. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra acórdão de minha lavra constante no id. 6505886 - págs. 1/9, que concedeu a segurança requerida ao impetrante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo do impetrante ao percebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no período em que laborou como servidor temporário junto à Administração Pública estadual.

2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 191, 308, 612, 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

4. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidor temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade
.”

Em síntese, o embargante, sob o id. 6826070 – págs. 1/3, sustentou omissão no julgado impugnado, conforme expôs.

Disse que o acórdão proferido nos presentes autos concedeu direito a servidor temporário que teve sua contratação considerada nula, admitindo a contagem de tempo prestado no desempenho daquela função, em manifesta contrariedade aos termos do art. 37, II, § 2º, CF.

Falou que a posição do Supremo Tribunal Federal consagrou máxima eficácia quanto à nulidade dos contratos temporários com sucessivas prorrogações, retirando-lhes efeitos que ultrapassem as exceções definidas pelo Sodalício.

Apontou sobre a impossibilidade de o contrato nulo gerar efeitos para além daqueles ressalvados pelo STF.

Prequestionou à matéria.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Conforme certificado nos autos, o embargado deixou de apresentar contrarrazões ao vertente recurso (id. 7048347 – pág. 1).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
7202116 – págs. 1/4
, se manifestou aduzindo que a decisão colegiada embargada não padece da omissão que lhe é atribuída pelo Estado embargante.

Ao final, opinou pelo desprovimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, uma vez que a decisão colegiada não padece de qualquer omissão.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

Pois bem. É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, sob o fundamento de que o
decisum
contraria expressamente a impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do ATS

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, conforme se aferir da leitura do seguinte trecho da decisão:

“(...)

Por fim, não merece acolhida a referida argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 191, 308, 612, 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

(...).”.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/03/2022